Tribunal: TJMT
Processo: 1001466-87.2018.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001466-87.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FABIANA KROHLING DE SOUZA - CPF: 652.257.321-00 (APELADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), FABIANA KROHLING DE SOUZA - CPF: 652.257.321-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE FABIANA KROHLING DE SOUZA E PROVEU DO BANCO DO BRASIL S/A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ACOLHIMENTO PARCIAL – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DAS RAZÕES DA MONITÓRIA -

PREVISÃO CONTRATUAL DE SEGURO PENHOR, POR MEIO DE SEGURO AUTOMÁTICO – RESGUARDO DO PROPRIETÁRIO ACERCA DOS BENS OFERECIDOS EM GARANTIA – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – DESCABIMENTO – PREVALÊNCIA DO DOMICÍLIO DA REQUERIDA E TAMBÉM DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRA O IMÓVEL OBJETO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS – CARACTERIZAÇÃO DE RELATIVIDADE DA COMPETÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO – VIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CONVENCIONADA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EM FINANCIAMENTO (FINAME) DESDE NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – VIABILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC – PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL – DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

No tocante à previsão de cobrança do seguro penhor, impõe-se reconhecer a sua contratação, pois há menção à modalidade, denominada de SEGURO AUTOMÁTICO, havendo autorização para realização de seguros dos bens vinculados em alienação fiduciária, descrito na cláusula de “GARANTIAS” do instrumento, com intuito de resguardar o proprietário de prejuízos que podem afetar os bens dados em garantia para a operação de financiamento.

Em havendo mais de uma possibilidade de interpretação acerca da competência, deve-se privilegiar o domicílio da requerida, no caso, a Comarca de Diamantino, e também o local onde se encontra o imóvel sob o qual se destina a operação de crédito, desde que não haja prejuízo caracterizado.

“(...) Não se aplicam as disposições do Decreto-Lei 167/67 ao contrato de abertura de crédito fixo - Finame.

(...) A comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos, mas é admissível a sua cobrança isoladamente observando-se a taxa de mercado. ((N.U 0002031-12.2008.8.11.0040, Relatora: Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017)”.

Mantém-se o percentual fixado a título de honorários advocatícios, quando ele observa os critérios legais do artigo 85, § 2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A.
e por

FABIANA KROHLING DE SOUZA,

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos de Ação Monitória n. 1001466-87.2018.8.11.005 movida em desfavor de
FABIANA KROHLING DE SOUZA
,
ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS MONITÓRIOS
apenas para excluir a cobrança referente ao seguro penhor. E por fim,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral. Via de consequência,
DECLAROU
viável a pretensão monitória, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor descrito na inicial, relativo a prova escrita, conforme documento (s) acostado(s), sem eficácia de título executivo, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Condeno a parte demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado.

O Apelante BANCO DO BRASIL S/A, em síntese, alega que a “(...) Ação Monitória ajuizada em face de FABIANA KROHLING DE SOUZA, onde o Banco requerente pleiteia o recebimento dos débitos decorrentes da Cédula de Crédito Bancário N° 40/01154-2, onde na data do ajuizamento o montante devedor perfazia a quantia de R$ 396.547,63”. (ID. Num. 50311053 – pág. 2)

Defende a intempestividade dos embargos monitórios.

Aponta previsibilidade do seguro penhor, ao contrário do que mencionou a sentença, eis que consta no contrato a Cláusula denominada “SEGURO AUTOMÁTICO”, na qual há autorização para o Banco do Brasil firmar seguros.

Destaca, portanto, que houve violação ao “pacta sunt servanda” e ao princípio da boa-fé contratual.

Requer o provimento do apelo, a fim de que seja julgada totalmente procedente a ação monitória. E ainda, que sejam majorados os honorários de sucumbência para o importe de 20% do valor da causa.

Por sua vez, a Apelante FABIANA KROHLING DE SOUZA, afirma que a sentença merece reforma, devendo ser reconhecida a incompetência do Juízo de Diamantino/MT, uma vez que no título de crédito ficou pactuado que a praça de pagamento é a Comarca de Cuiabá/MT.

Assevera que “(...) o fato da apelante embargante residir em Diamantino/MT, ou ainda que o bem móvel adquirido seria utilizado na Fazenda do mesmo município, não autoriza ao julgador mudar a praça de pagamento pactuada livremente pelas partes no título assinado. E mais, em título de crédito não há obrigatoriedade em informar qual o foro eleito, pois, o cumprimento da obrigação sempre será a praça de pagamento do título, inteligência do artigo 63 §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil de 2015”.

(ID. Num. 50311061 – pág. 6)

Argumenta que “(...) a competência para ajuizar a ação monitória permanece sendo o foro do domicílio do Réu, todavia, tratando -se de negócio jurídico instrumentalizado por cédula de crédito bancário a regra geral não mais se aplica, pois, nos moldes da Lei 10.931/2004, o título de crédito possui características gerais e obrigações expressa e aceitas pelas partes”. (ID. Num. 50311061 – pág. 6)

Afirma que “(...) O artigo 29, inciso III da Lei 10.931/2004, prescreve ser requisito essencial à cédula de crédito bancário da data e o lugar do pagamento da dívida, já o artigo 44 da Lei em estudo, orienta aplicar às Cédulas de Crédito Bancário a legislação cambial (...)”. (ID. Num. 50311061 – pág. 7)

Ressalta que “(...) financiamento por meio do FINAME e, por se tratar de crédito rural, a comissão de permanência deve ser substituída pela aplicação de juros legais e a correção monetária que reflita verdadeiramente a inflação do período, sob pena de violarmos a Lei especial, notadamente o Decreto Lei 167/67”. E que “(...) Nesse contexto, ao aplicar a comissão de permanência, há cobrança de juros capitalizados, o que não foram pactuados entre as partes, conforme evolução da planilha de débito acostada de ID 16787770”. (ID. Num. 50311061 – pág. 9 e 10)

Alega que é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.

No que tange aos honorários advocatícios, requer a modificação do julgado, a fim de fixar a verba dos honorários do patrono do Apelante, nos termos do artigo 85, § 8o, e “caput” do artigo 86, ambos do CPC, “(...) afastando a aplicação do parágrafo único do artigo 86 do mesmo códex, uma vez que, não se pode admitir como mínima a procedência de 25% (vinte e cinco por cento) dos pedidos feitos nos embargos monitórios”. (ID. Num. 50311061 – pág. 11)

Pede o provimento de recurso adesivo de apelação “(...) para reformar o decisório singular no ponto recorrido, e, assim, reconhecer da preliminar arguida de incompetência territorial, e/ou, no mérito, a ilegalidade da aplicação de comissão de permanência na evolução do débito , afastando assim, os juros abusivos claramente aplicados ao débito e o anatocismo, ainda, condenar o Apelado ao pagamento de honorários sucumbências ao patrono do apelante , posto que, julgado parcialmente procedente os embargos monitórios, e, ainda, invertendo o ônus de sucumbência (...)”. (ID. Num. 50311061- pág. 12)

As contrarrazões foram ofertadas, tendo os Apelados pugnado pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa. (ID ́s Num. 50311059 e 50311071)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrarmos ao mérito da questão propriamente dita, tem-se que é necessária a análise acerca da intempestividade ou não dos Embargos Monitórios interpostos em face da monitória.

Vê-se dos andamentos processuais, que foi determinada a intimação da parte Embargada, FABIANA
KROHLING DE SOUZA
, para responder em 15 (quinze) dias aos termos da Ação Monitória proposta. E que, em 21/12/2018, houve a citação, conforme certidão do Oficial de Justiça. (ID. Num. 50309737)

Em 11/02/2019 foram interpostos Embargos Monitórios.

Pois bem.

Verificando os dados processuais do primeiro grau, por meio do sítio eletrônico deste Tribunal, constata-se que há andamento demonstrando que o prazo para a apresentação dos Embargos Monitórios escoou-se em 08/02/2019 (sexta-feira), isto porque o prazo começou a fluir em 21/01/2019 (tendo em vista o término da suspensão dos prazos processuais para partes e advogados). Desse modo, uma vez que os mencionados embargos foram protocolizados em 11/02/2019 (segunda-feira), ou seja, fora do prazo quinzenal, contados em dias úteis, impõe-se reconhecer a intempestividade dos embargos monitórios em questão.

Ademais, ainda que tenha sido confeccionada certidão simples pela Secretaria do Juízo “a quo”, aferindo a tempestividade dos embargos, conforme se vê no ID. Num. 50309744, tem-se que ela possui presunção relativa de veracidade, podendo ser contestada quando há comprovação de erro de contagem do prazo, o que ocorreu no caso.

Feito esse registro, também é importante registrar que a intempestividade dos embargos monitórios não impõe a revelia absoluta, devendo-se analisar as provas dos autos acerca das questões de direito, conforme inteligência do artigo 322 do CPC/73, que foi recepcionado pelo CPC/2015 (artigo 346).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –CHEQUE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - CHEQUE ENDOSSADO – REVELIA – INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA DEFENSIVA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS - ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS – PRESUNÇÃO RELATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CÓPIA DE CHEQUE LEGÍVEL – JUNTADA DO ORIGINAL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINARES REJEITADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Estando o titulo executivo (cheque) endossado em nome do autor, este é parte legitima para interpor ação monitória.

A pena de revelia traz consequências processuais, mas no que tange a direitos disponíveis, não é absoluta, trazendo mera presunção relativa, cabendo ao magistrado analisar as questões de direito sobre as quais não incidem os efeitos da revelia, conforme o disposto no artigo 322, parágrafo único, do Código de Processo Civil, podendo inclusive o réu intervir no processo em qualquer fase, no estado em que se encontrar, quando não se verifica nenhum prejuízo às partes.

Não configura cerceamento de defesa o fato de o autor ter juntado o documento indispensável à propositura da monitória na impugnação aos embargos monitórios, tampouco justifica a extinção da lide por julgamento antecipado da lide, se o réu não sofreu qualquer prejuízo.

(N.U 0000518-77.2010.8.11.0027, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/09/2013, Publicado no DJE 26/09/2013)

- Apelo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A:

No que tange ao apelo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, há previsibilidade do seguro penhor, ao contrário do que mencionou a sentença, eis que consta no contrato a Cláusula denominada “SEGURO AUTOMÁTICO”, na qual há autorização para o Banco do Brasil firmar seguros.

Argumenta, portanto, que houve violação ao “pacta sunt servanda” e ao princípio da boa-fé contratual.

Pois bem.

No tocante à previsão de cobrança do seguro penhor, tenho que a sentença merece reforma, uma vez que, efetivamente, o contrato menciona tal modalidade, denominada de SEGURO AUTOMÁTICO, havendo autorização para realização de seguros dos bens vinculados em alienação fiduciária, descrito na cláusula de “GARANTIAS” do instrumento.

Ou seja, a meu viso existe correlação do mencionado SEGURO AUTOMÁTICO com o seguro penhor, uma vez que este serviço resguarda o proprietário de prejuízos que podem afetar os bens dados em garantia, para a operação de financiamento.

No caso, constata-se que foram oferecidas garantias (ID. Num. 50309727 – pág. 6):

01 semeadora adubadora, marca Stara, Modelo Hercules 5.0 – ano 2012, cujo valor perfaz R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais);

01 colheitadeira auto-motriz – Massay Ferguson, ano 2003, no valor de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais).

Portanto, em razão disso, impõe-se reconhecer a afronta ao “pacta sunt servanda”, tendo em vista a ausência de ilegalidades contratuais nesse aspecto.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A.

Apelação interposta por FABIANA KROHLING DE SOUZA:

Quanto ao recurso interposto por

FABIANA KROHLING DE SOUZA
,
os pontos a serem analisados são os seguintes:

- alegação de incompetência do Juízo de Diamantino/MT, uma vez que no título de crédito ficou pactuado que a praça de pagamento é a Comarca de Cuiabá/MT
.

Quanto a esse tópico, malgrado as alegações da Apelante, comungo com o posicionamento adotado pelo Magistrado, pois, em havendo mais de uma possibilidade de interpretação acerca da competência, deve-se privilegiar o domicílio da requerida, no caso, a Comarca de Diamantino, e também o local onde se encontra o imóvel sob o qual se destina a operação de crédito.

Assim, não há motivo plausível para se reconhecer a incompetência do juízo que processou o feito e prolatou a sentença, seja pela inexistência de prejuízo, seja porque o fato de haver foro de eleição, não impõe a competência absoluta para o foro eleito.

- vedação da aplicação da comissão de permanência, ainda que convencionada, em financiamento por meio do FINAME.

No que concerne a essa matéria, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que não se mostra ilegal a aplicação de comissão de permanência em financiamento por meio do FINAME. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - (FINAME ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCAMINHONEIRO – TAXA FIXA) – REVISÃO DO CONTRATO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CONTRATADA -

ADEQUAÇÃO À TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DO CONTRATO

- NECESSIDADE (PRECEDENTES DO STJ) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A previsão contratual expressa da comissão de permanência possibilita a cobrança em caso de inadimplemento do contrato por parte do devedor, desde que seu valor não exceda os juros remuneratórios contratados e os demais encargos moratórios (multa e juros); em havendo abusividade insta seja decotada. Precedentes do c. STJ: Recurso Especial no 1058114/RS (art. 543-C do CPC).

(N.U 0004515-14.2010.8.11.0045, Relatora: Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 09/05/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO - FINAME

-

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA INACOLHIDA - OFENSA A DIALETICIDADE NÃO ACOLHIMENTO - APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 167/67 AO CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO FIXO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO - IMPOSSIBILIDADE- CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS AFASTADA - PACTUAÇÃO NA FORMA SEMESTRAL E OU ANUAL MANTIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA ISOLADAMENTE - JUROS REMUNERATÓRIOS MANTIDOS NA FORMA CONTRATADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADMISSIBILIDADE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quanto a questão trazida a julgamento se tratar de matéria apenas de direito e que pelas provas existentes nos autos é possível formar a convicção do julgados, não há falar em cerceamento de defesa.

Se a parte demonstra de forma clara as razões de seu inconformismo com relação a sentença recorrida, expondo as razões de fato e de direito pelas quais busca sua reforma, não há falar em ofensa à dialeticidade.

Não se aplicam as disposições do Decreto-Lei 167/67 ao contrato de abertura de crédito fixo - Finame.

Havendo pactuação semestral ou anual para capitalização de juros deve ser afastada a forma mensal pretendida pelo Banco especialmente quando o contrato foi firmado anteriormente as Medidas provisórias 1963-17/2000 e 2.170-36/2001.

A comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos, mas é admissível a sua cobrança isoladamente observando-se a taxa de mercado.

Os juros remuneratórios devem ser mantidos quando não excessivos.

Tendo ocorrido sucumbência recíproca cabe as partes responder proporcionalmente pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

É admissível a majoração de honorários advocatícios em sede recursal..

(N.U 0002031-12.2008.8.11.0040, Relatora: Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017)”.

- defesa de modificação do julgado, a fim de fixar a verba dos honorários do patrono do Apelante, nos termos do artigo 85, § 8o, e “caput” do artigo 86, ambos do CPC, “(...) afastando a aplicação do parágrafo único do artigo 86 do mesmo códex, uma vez que, não se pode admitir como mínima a procedência de 25% (vinte e cinco por cento) dos pedidos feitos nos embargos monitórios”. (ID. Num. 50311061 – pág. 11)

Também não procede a tentativa de modificação do julgado no que concerne à fixação da verba honorária, uma vez que ela observou os critérios do artigo 85, § 2o do CPC, estabelecendo condenação dentro dos parâmetros legais, entre os patamares de 10 a 20%, notadamente porque, de acordo com a sentença, houve sucumbência na maior parte dos pedidos, o que foi, inclusive, desconstituído agora em sede de apelação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
FABIANA KROHLING DE SOUZA.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021